Tribunal: TJES
Processo: 5010939-86.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010939-86.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: JOSUE DE SA RODRIGUES e outros
COATOR: JUIZ DA 1 CRIMINAL DE SAO MATEUS
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
LUIZ GUILHERME PANTALEÃO ALVES
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM
JU
IZ
DE DIREITO
DA 1ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS/ES,
que, ao analisar os fatos e argumentos suscitados nos autos nº 00026042220228080047, manteve a prisão preventiva decretada em face do paciente, em razão da materialidade e indícios de autoria quanto a prática dos delitos previstos nos artigos 33, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas), art. 12 da Lei n. 10826/03, e art. 244-B da lei n. 8069/90, tudo à luz do caso concreto e da subsistência dos requisitos aptos para implementação da custódia cautelar.

Também como dito, aduz o impetrante,
em síntese
, que:
1)
A prisão do paciente fora efetivada sem que fosse autorizada a entrada de policiais no respectivo domicílio onde se concretizou, e onde o material ilícito fora encontrado;
2
)
O juízo não observou o excesso de prazo para fins de oferecimento da denúncia;
3)
É insignificante a conduta, tendo em vista a ínfima quantidade de droga apreendida;
4)
O paciente possui bons qualificativos pessoais, de maneira que a sua soltura não oferece risco a ordem pública.

Almeja, portanto, a concessão da ordem para fins de suspensão dos autos originários; trancamento da ação penal e imediato livramento do paciente.

P
ois bem.

Analisando detidamente os autos não vejo motivos para alteração da reflexão jurídica que empreendi em sede de cognição sumária, de maneira que entendo que a denegação da ordem é medida que se impõe.

Pelo que se constata, a prisão do paciente fora efetivada pelo fato de que, diante de notícias de que traficantes estavam reunidos em uma determinada residência, após postagens de vídeo onde os mesmos efetivavam disparos de arma de fogo, policiais militares foram verificar a ocorrência e vislumbraram um dos agentes de posse de uma arma saindo do local.

Diante do estado flagrancial, os policiais adentraram na residência e lá se depararam com outros indivíduos, inclusive com o paciente, sendo apurado, então, que:
a.
A residência era locada pelo paciente e pelo seu irmão;
b.
No local fora encontrado pelos policiais 01 (um) revólver calibre 32; uma submetralhadora, 26 papelotes de cocaína, 01 (uma) porção de cocaína, 10 buchas de maconha, 29 pedras de crack, 02 balanças de precisão, dinheiro em espécie, e 08 aparelhos celulares;
c.
Os flagrados relataram que se encontravam em guerra de tráfico de entorpecente com uma facção rival.

A alegação de
nulidade decorrente da não autorização de entrada dos policiais

na residência não deve prosperar
na medida em que não constitui ilegalidade a entrada de policiais em uma residência, mesmo sem mandado de busca, quando há prévia situação de flagrância de delito, como no caso em apreço, sendo certo que o posterior encontro de entorpecente e demais materiais destinados ao tráfico legaliza a conduta dos policiais, repita-se, por estarem os custodiados em situação flagrancial.

Em trato continuativo destaco que
a
decisão prévia prolatada nos autos originários - que
efetivou a conversão da
prisão em flagrante
do paciente
em prisão preventiva –
bem como a decisão que determinou a manutenção da custódia cautelar, consolidaram-se de forma judiciosa,
por variados motivos, quais sejam:

a.
Os indícios de autoria e materialidade;
b.
Em razão da quantidade e variedade de drogas apreendidas, dinheiro, balança de precisão, armas e demais objetos comumente destinados ao tráfico de drogas, tudo apreendido no local onde reside o paciente;
c.
Em razão do aliciamento de menor para prática criminosa, e, ainda;
d.
Para fins de preservação da ordem pública.

Importante também consignar que
"para fins externos à instrumentalidade, associada à proteção imediata, não do processo em curso, mas do conjunto de pessoas que se há de entender como sociedade
.
[...] A modalidade de prisão, para cumprimento desta última finalidade, seria a prisão para garantia da ordem pública", "quando se tutelará, não o processo, mas o risco de novas lesões ou reiteração criminosa" , deduzidos, a princípio, da natureza e gravidade do crime cometido e da personalidade do agente
(
Comentários ao código de processo penal e sua jurisprudência, Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer, 4ª ed., São Paulo: Atlas, 2012).

Deveras, a “
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
1
”.

No que se refere ao alegado
excesso de prazo
para fins de oferecimento da denúncia, destaco que:

1.
Não vislumbro que a referida alegação tenha sido encaminhada para cognição prévia do juízo originário, sendo de todo impertinente que seja efetivada a análise per saltum, que tende a suprimir uma instância;

2.
Os prazos no âmbito do processo penal devem ser analisados à luz da razoabilidade, e somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese com a clareza que se requer, sendo certo que o advogado do paciente ficou de posse dos autos originários por considerável lapso temporal, de 06/10/2022 a 17/10/2022, além de protocolar posteriormente variados requerimentos;

2.1.
Elucidativo, acerca do tema, o aresto que se segue, oriundo do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. RECENTE REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO
[...] Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal apresenta processamento dentro dos limites da razoabilidade. 3. No caso, apesar de o paciente estar preso desde 29/5/2020, não é possível reconhecer a existência de retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional de forma a caracterizar excesso de prazo. Observa-se que a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do magistrado singular [...] Nada obstante a previsão expressa da garantia da duração razoável do processo no contexto dos direitos fundamentais, não há indicação dos prazos máximos de duração da persecução penal e da prisão preventiva. Assim, na aferição da razoabilidade da duração da custódia, o intérprete deve orientar-se pela jurisprudência das Cortes Internacionais de Direitos Humanos como projeção do controle de convencionalidade. Logo, na aferição da duração razoável da prisão, deve-se avaliar a complexidade da causa, o comportamento da parte e a conduta das autoridades judiciárias. 4. No mais, em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça local, observo que a custódia cautelar do paciente foi reavaliada em 19/01/2022, ficando afastando eventual constrangimento ilegal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no HC: 724328 SP 2022/0045823-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022) .

3.
Não há que subsistir a alegação de excesso de prazo haja vista que fora verificado, junto a ação originária, o efetivo oferecimento da denúncia.

Também não há que se falar em reconhecimento de quantidade ínfima de entorpecente apreendido no caso concreto, a ensejar o imediato trancamento da ação penal, pelo fato de que não é esta a realidade fática que os autos originários demonstram, devendo ser consignado que a referida providência só é concretizada em casos excepcionalíssimos, mediante a verificação da atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência e indícios suficientes da autoria ou prova da materialidade, o que não se constata no caso em exame,

E ainda: Considerando que o delito alvo da apuração é extremamente grave, deve prevalecer na hipótese o
princípio da confiança no Juiz da causa
, eis que é a autoridade que verifica diretamente os elementos fáticos probatórios dos autos originários, bem como as peculiaridades do caso concreto e os reflexos do delito perpetrado, dispondo, portanto, de totais condições para aferir a conveniência da prisão do paciente.

Registre-se, finalmente, que
“
as
condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
”.
2

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO.

1
STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011.

2
STJ - Habeas Corpus nº 138733/GO - JULGAMENTO: 05/11/2009 - RELATORA MINISTRA LAURITA VAZ.

Des. RODRIGO FERREIRA MIRANDA: ACOMPANHO O RELATOR.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ACOMPANHO O RELATOR.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL – PROCESSUAL PENAL –
TRÁFICO DE DROGAS –
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – CORRUPÇÃO DE MENORES – DECRETAÇÃO E
MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA CONTIDA NAS DECISÕES EXARADAS NA ORIGEM – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO –
PRESENÇA DOS REQUISITOS APTOS PARA TANTO -
ENTRADA NO DOMICÍLIO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – ESTADO FLAGRANCIAL – ALEGAÇÃO DE
ILEGAL
EXCESSO DE PRAZO PARA OFER
E
CIMENTO DA DENÚNCIA – REJEIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE QUE TENDE A SUPRIMIR UMA INSTÂNCIA - ATRASO CONTRIBUÍDO PELA DEFESA – DENUNCIA JÁ APRESENTADA – IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – PROVIDÊNCIA IMPLEMENTADA EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS NÃO VISLUMBRADAS NOS AUTOS
ORIGINÁRIOS
-
ORDEM DENEGADA.

1.
A alegação de nulidade decorrente da não autorização de entrada dos policiais na residência não deve prosperar, na medida em que não constitui ilegalidade a entrada de policiais em uma residência, mesmo sem mandado de busca, quando há prévia situação de flagrância de delito, como no caso apreciado, sendo certo que o posterior encontro de entorpecente e demais materiais destinados ao tráfico legaliza a conduta dos policiais, repita-se, por estarem os custodiados em situação flagrancial.

2.
A decisão prévia prolatada nos autos originários - que efetivou a conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva – bem como a decisão que determinou a manutenção da custódia cautelar, consolidaram-se de forma judiciosa por variados motivos, quais sejam:
a.
Os indícios de autoria e materialidade;
b.
Em razão da quantidade e variedade de drogas apreendidas, dinheiro, balança de precisão, armas e demais objetos comumente destinados ao tráfico de drogas, tudo apreendido no local onde reside o paciente;
c.
Em razão do aliciamento de menor para prática criminosa, e, ainda;
d.
Para fins de preservação da ordem pública.

3.
No que se refere ao alegado
excesso de prazo
para fins de oferecimento da denúncia, destaca-se que:
1.
Não fora vislumbrada que a referida alegação tenha sido encaminhada para cognição prévia do juízo originário, sendo de todo impertinente que seja efetivada a análise per saltum, que tende a suprimir uma instância;
2.
Os prazos no âmbito do processo penal devem ser analisados à luz da razoabilidade, e somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante ou do Parquet, o que não se verifica na hipótese com a clareza que se requer, sendo certo que o advogado do paciente ficou de posse dos autos originários por considerável lapso temporal, de 06/10/2022 a 17/10/2022, além de protocolar posteriormente variados requerimentos;

3
.1.
Não há que subsistir a alegação de excesso de prazo haja vista que fora verificado, junto a ação originária, o efetivo oferecimento da denúncia.

4.
Não há que se falar em reconhecimento de quantidade ínfima de entorpecente apreendido no caso concreto, a ensejar o imediato trancamento da ação penal, pelo fato de que não é esta a realidade fática que os autos originários demonstram, devendo ser consignado que a referida providência só é concretizada em casos excepcionalíssimos, mediante a verificação da atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência e indícios suficientes da autoria ou prova da materialidade, o que não se constata no caso em exame.

5.
Considerando que o delito alvo da apuração é extremamente grave, deve prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, eis que é a autoridade que verifica diretamente os elementos fático probatórios dos autos originários, bem como as peculiaridades do caso concreto, e os reflexos do delito perpetrado, dispondo, portanto, de totais condições para aferir a conveniência da prisão do paciente.

6.
Registre-se, finalmente, que “as
condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
”.
STJ - Habeas Corpus nº 138733/GO - JULGAMENTO: 05/11/2009 - RELATORA MINISTRA LAURITA VAZ.

7.
Ordem denegada. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por DENEGAR A ORDEM ALMEJADA , NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. Vitória, ES, em ______ de _________________ de 2023. RELATOR